Tribunal: TJES
Processo: 5039482-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039482-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOY CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: BRENNO SCHMIDT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado, em face de sentença que deixou de conhecer os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, o exequente, pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. De início, observo que os embargos apresentados não atendem ao requisito da garantia do juízo. Quanto ao tema, vale destacar o que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

3. Nesse sentido, como bem explicitado pelo juízo
a quo
, considerando o não preenchimento de requisito essencial de admissibilidade (garantia do juízo), não há que se falar em conhecimento dos embargos opostos.

4. Em face dessas considerações, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no

mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, a sentença guerreada merece reforma, explico.

A sentença proferida pelo juízo a quo rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos pela parte Requerida, ora Recorrente, ante a ausência de segurança do juízo, nos termos dos Enunciados nº 117 e 156 do FONAJE.

Ocorre que, da detida análise dos autos, nota-se que o Recorrente, em verdade, apresentou nos autos da ação uma Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos moldes do artigo 525 do Código de Processo Civil, apontando como fundamento excesso na execução.

Destarte, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença não há a necessidade de garantia do juízo, não sendo este um requisito essencial para interposição de qualquer defesa do devedor no âmbito do cumprimento de sentença. Neste sentido, a jurisprudência corrobora:

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA DO EXECUTADO . GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. I - A defesa do executado, no cumprimento de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, malgrado a nomenclatura de embargos à execução adotada pela Lei Federal nº 9.099/1995, segue o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença, previsto nos artigos . 525 e seguintes do CPC, devendo ser recebida e processada independentemente de garantia do juízo. II - Correição parcial provida. (TJ-MG - COR: 10000205753536000 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 17/09/2021)

Desta feita, uma vez que trata-se de causa madura, passo a análise dos argumentos apresentados pelo recorrente em sua impugnação.

A princípio, assiste razão o recorrente quanto a alegação de excesso na execução, isto pois, a sentença condenou a empresa ré ao pagamento do montante de R$18.292,00 (dezoito mil duzentos e noventa e dois reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do evento danoso (01/07/2022).

Irresignado, o réu apresentou Recurso Inominado, contudo, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, havendo condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Em razão do trânsito em julgado da sentença, a empresa ré foi intimada para cumprir voluntariamente o decisum, não o fazendo em tempo hábil, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Ocorre que, o autor, ora recorrido, ao peticionar pela execução da sentença, aplica aos seus cálculos multa de 20% por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme art. 77, IV c/c §1º e 2º do CPC. Todavia, inexiste nos autos motivos que justifiquem a aplicação da aludida penalidade, porquanto não fora arbitrada pelo juízo a quo, perfazendo, portanto, excesso na execução.

Por fim, diante da inexistência de contadoria que assista a este juízo, devolvo os autos ao juízo de primeiro grau para que promova a adequação da execução, utilizando-se dos mecanismos a sua disposição.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de reconhecer o excesso na execução quanto a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme art. 77, IV c/c §1º e 2º do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente